Tribunal: STF
Processo: RE 1498976
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. TESE ACOLHIDA. NORMA PENAL EM BRANCO. PRECEITO PRIMÁRIO COMPLEMENTADO POR OUTRO ATO NORMATIVO INFRALEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESGUARDADO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO. - (e-doc. 57, p. 5)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal (e-doc. 81).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto pelo art. 324 do Código Penal Militar, que tipifica a conduta de quem, no exercício da função, deixa de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Assim, porque, no dia 02 de março de 202 (quinta-feira), na Rua Itambem 216, Jardim Iririu, Joinville, o denunciado FABIO FUSCOLIM KLETTEMBERG deixou, no exercício de sua função como policial militar, de observar instrução (no caso, o Procedimento Operacional Padrão – POP nº 201.1.8, referente à utilização de câmera policial individual), dando causa à pratica de ato prejudicial à administração militar (e-doc. 57, p. 2). 



    5. Alega-se que o apontado tipo penal, por se tratar de norma penal em branco, não prevê que apenas se complemente a norma, uma vez que acaba por criar um tipo indefinido e submetido, não ao legislador autorizado, mas ao bel-prazer da Administração, ferindo-se, então, o princípio da legalidade estrita.



    6. Contudo, não se sustenta a tese do recorrente, estando o acórdão recorrido alinhado ao entendimento desta Corte, no sentido de que as normas penais em branco podem ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar. Tanto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no HC nº 128.894/RS, de relatoria do eminente Min. Dias Toffoli, assentou que o art. 290 do Código Penal Militar, assim como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, normas penais em branco, são regulamentadas pela Portaria SVS/MS n° 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.



    7. No mesmo sentido deste entendimento, aponto os precedentes: RE nº 1497992, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/06/2024; RE nº 1494839, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/07/2024; e ARE 1482565, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/03/2023.



    8. De mais a mais, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, no ponto em que analisa a tipificação ou subsunção do fato ao enfocado tipo penal, seria indispensável o revolvimento do material fático- probatório, expediente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse passo, cito: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NORMA PENAL EM BRANCO. MATERIALIDADE. SUBSTÂNCIA CONSTANTE NA PORTARIA Nº 344/1998 DA ANVISA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



     1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



     3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE nº 1.119.015-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/10/2020).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator